Tribunal: TJMT
Processo: 1000510-77.2024.8.11.0032
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000510-77.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KELLEN REGINA DA SILVA - CPF: 910.139.761-34 (APELADO), FABRICIA BATISTA DA SILVA - CPF: 023.151.501-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALTERAÇÃO INDEVIDA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. IMÓVEL PERTENCENTE A ESPÓLIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por inventariante de espólio, em face da concessionária de energia elétrica, alegando alteração indevida da titularidade da unidade consumidora vinculada a imóvel objeto de inventário, sem a devida cautela e sem anuência dos herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em debate consistem em saber se: (i) a concessionária agiu de forma negligente ao alterar a titularidade da unidade consumidora sem exigir comprovação da legitimidade do solicitante; (ii) tal conduta violou os direitos dos herdeiros do espólio, caracterizando falha na prestação de serviço público essencial; e (iii) o dano moral decorrente da situação foi adequadamente reconhecido e arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ainda que a Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021 não imponha como obrigatória a exigência de documentos comprobatórios de posse ou propriedade, é dever da concessionária observar diligência mínima na prestação do serviço.
4. A alteração da titularidade em favor de terceiro estranho ao inventário, sem qualquer respaldo documental de posse legítima, caracterizou falha no dever de cuidado, violando o direito dos herdeiros à administração do imóvel.
5. A alegação da Apelante de que teria agido com respaldo em liminar obtida por terceiro em outra demanda não foi arguida em contestação, configurando inovação recursal vedada. Ainda que considerada, a liminar foi posterior à data da propositura da ação originária, não convalidando o ato anterior.

6. O comprometimento da gestão do patrimônio sucessório pela conduta omissiva da concessionária extrapola o mero aborrecimento, sendo suficiente à caracterização do dano moral.
7. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização mostra-se adequado ao caso concreto, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e efeito pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A alteração da titularidade de unidade consumidora vinculada a imóvel objeto de inventário, sem prévia verificação da legitimidade do solicitante, configura falha na prestação do serviço público. 2. A responsabilidade da concessionária é objetiva, sendo devida a reparação pelos danos causados, inclusive de natureza moral. 3. É vedada a inovação recursal para introdução de fatos não suscitados na instância de origem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1797271/RS; TJMT, Apelação Cível nº 0000290-30.2017.8.11.0101.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face de sentença prolatada pelo
MM. Jui
z
Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque
da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
, que julgou procedente o pedido contido nos autos da
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,

movida por
KELLEN REGINA DA SILVA
.

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta

que agiu em
estrito cumprimento do dever legal
, uma vez que a alteração foi realizada mediante
apresentação de documentos
e com base em
liminar concedida em ação de interdito proibitório
, na qual a Sra.
Maria de Lourdes de Almeida
teria sido reconhecida como possuidora do imóvel. Alega que não há como imputar a concessionária o dever de investigar a cadeia dominial do bem, razão pela qual
pugna pela reforma da sentença
.
(ID. 281417930)

Contrarrazões apresentadas, nas quais a apelada
impugna a existência de posse legítima
por parte da terceira interessada e destaca que a
decisão liminar mencionada
pela recorrente foi proferida
posteriormente aos fatos narrados na inicial
. Sustenta, ademais, que a ENERGISA
ignorou notificações formais
e documentos comprobatórios da existência do inventário em curso, o que configuraria
conduta negligente e passível de indenização
. (ID. 281417938)

As custas foram regularmente recolhidas, conforme certidão de ID. 281552389.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem de
A
ção de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
,
movida por
KELLEN REGINA DA SILVA
,

em face da concessionária de energia
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando f
alha na prestação de serviço por parte da apelante, que teria promovido, sem a devida cautela, a alteração da titularidade da unidade consumidora nº 6/4202554-4, localizada em imóvel pertencente ao espólio de
Otacílio Nunes da Silva
, do qual a autora é inventariante.

Segundo a inicial, a ligação de energia elétrica foi autorizada em nome de terceiro (Sra.
Maria de Lourdes de Almeida
),
sem que a requerida exigisse qualquer comprovação de posse
,
propriedade ou autorização judicial
, ainda que o imóvel constasse em nome de pessoa falecida e com inventário em curso. A autora sustenta que tal conduta
comprometeu a regular administração do bem objeto da sucessão hereditária
, ensejando o ajuizamento da ação visando condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 13.200,00, além do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...)Da Responsabilidade Objetiva da Concessionária

Nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, independentemente da comprovação de culpa.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), no artigo 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 também impõe diretrizes para alteração de titularidade de contas de energia elétrica.

A bem da verdade, o art. 138, §1º, da referida norma dispõe que a distribuidora pode exigir do solicitante o comprovante de propriedade ou posse do imóvel. Contudo, a norma não estabelece tal exigência como obrigatória, ficando a critério da concessionária avaliar os riscos da mudança.

Isso significa que a concessionária não era obrigada a exigir documentos que comprovassem a posse ou propriedade do imóvel,
mas deveria adotar cautela mínima para evitar prejuízos a terceiros.
No presente caso, a concessionária autorizou a alteração sem verificar indícios mínimos da legitimidade do solicitante, o que resultou em prejuízo direto ao espólio e à administração do imóvel inventariado.

Dessa forma, a responsabilidade da concessionária não decorre da falta de exigência do comprovante de propriedade, mas da ausência de diligência ao analisar o pedido, violando o dever de cuidado na prestação do serviço público essencial.

Da Violação ao Direito dos Herdeiros

A sucessão ocorre com a abertura do inventário, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, sendo que os bens do falecido não podem ser livremente transferidos ou ocupados sem a devida partilha.

A alteração da titularidade de energia sem consentimento dos herdeiros, além de representar um ato irregular da concessionária, possibilitou que terceiro exercitasse indevidamente posse sobre um imóvel ainda não partilhado, o que é contrário ao princípio da continuidade da sucessão hereditária.

A falha da ré, ao não adotar cautelas mínimas para verificar a legitimidade do pedido, gerou grande insegurança patrimonial, configurando ato ilícito passível de reparação civil (art. 186 do Código Civil).

Do Dano Moral

No presente caso, os transtornos causados à autora excedem o mero aborrecimento, pois a concessionária comprometeu a administração do imóvel inventariado, permitindo que terceiro tomasse posse do bem sem qualquer direito legítimo.

Dessa forma, considerando os precedentes jurisprudenciais, fixo o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia compatível com a gravidade do ocorrido e suficiente para desestimular a repetição da conduta.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.(...)” (ID. 281417926)

Pois bem.

A questão central da presente demanda diz respeito à regularidade do procedimento adotado pela concessionária de energia elétrica ao proceder com a alteração de titularidade da unidade consumidora referente ao imóvel em litígio.

Conforme o art. 138, § 1º, da Resolução Normativa da ANEEL nº 1000/2021, a distribuidora
pode

exigir do solicitante
“documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imóvel”.
Não há, portanto, obrigatoriedade se fazer tal exigência, cabendo apenas avaliar os riscos envolvidos em cada caso concreto.

Não obstante tal discricionariedade conferida pela norma regulamentar, a boa prestação de serviço público essencial
impõe
certa
diligência mínima
por parte da concessionária ao aferir a
legitimidade do solicitante da nova titularidade.

Isso porque a alteração da titularidade da Unidade Consumidora (UC), sem as
devidas cautelas
pode
acarretar prejuízos concretos aos legítimos proprietários ou possuidores do imóvel
, como efetivamente ocorreu no caso em comento.

Ora, a mudança intempestiva de titularidade
representou violação do direito dos herdeiros sobre o imóvel inventariado
, contrariando o princípio da continuidade da sucessão hereditária (art. 1.784 do Código Civil).

Assim, a Apelante, ao
não adotar cautelas mínimas
, possibilitou que terceiros exercessem a posse sobre o bem ainda não partilhado,
gerando grave insegurança patrimonial aos herdeiros
.

Destaco que, por ocasião da apresentação de sua contestação (ID. 281417888), a Apelante anexou os documentos fornecidos pela Sra.
Maria de Lourdes
quando da solicitação de alteração de titularidade. Observa-se, entretanto, que
nenhum
dos referidos documentos
comprova a posse ou propriedade do imóvel pela solicitante
, limitando-se a indicar que o bem pertencia ao Sr.
Otacílio,
avô da Apelada.

Portanto, ao autorizar a alteração da titularidade
sem qualquer comprovação de propriedade ou posse
, a concessionária
falhou
em prestar serviço público
adequado
incorrendo em
ilícito civil
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6º do da Constituição Federal.

Não prospera
a alegação da Apelante de que teria agido em conformidade com a liminar concedida no interdito proibitório (
processo nº 1001223-86.2023.8.11.0032
), o qual teria reconhecido a legitimidade da posse da Sra.
Maria de Lourdes.
Ocorre que essa alegação não foi deduzida em sede de contestação,
tão pouco foi trazida aos autos originários até a fase de instrução. Trata-se de
inovação recursal
, vedada pelo nosso ordenamento jurídico, conforme art. 1.014 do CPC. Vejamos:

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”

Ainda nesse sentido a Corte Cidadã:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INOVAÇÃO RECURSAL EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. A alegação de ofensa à coisa julgada em razão de o título executivo expressamente fixar a TR como índice de correção monetária não foi devidamente apresentada em recurso oportuno, tampouco tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente sobre a questão. 2.
O fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o conhecimento do recurso, tanto em decorrência da preclusão consumativa quanto na ausência de prequestionamento, ainda que se trate de questão de ordem pública
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1947526 SP 2021/0207711-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022) Destaquei”

Ainda que se admitisse,
ad argumentandum
, a análise da decisão mencionada, constata-se que a liminar invocada foi deferida em
28/01/2025
, ao passo que a ação originária – que visa à reparação por danos decorrentes da transferência indevida da titularidade da UC – foi proposta em
06/05/2024
, ou seja, mais de
oito meses antes
. Dessa circunstância extrai-se que, à época da transferência da titularidade da UC, cuja data sequer foi informada nos autos, a
liminar ainda inexistia.

Destaco que uma liminar
calcada em juízo de cognição sumária
não possui aptidão para convalidar atos irregulares pretéritos, sobretudo quando este foi praticado à revelia dos legítimos administradores do bem e em total descompasso com o direito sucessório, tampouco para fazer uma revisitação de matéria já submetida em julgamento em outro processo, sob pena de
violação à garantia constitucional do devido processo legal.

No que se refere ao dano moral, entendo que a
gravidade dos fatos narrados
(comprometimento da administração do imóvel inventariado e invasão da posse dos herdeiros por terceiro) ultrapassam o mero dissabor e interfere diretamente na esfera extrapatrimonial dos herdeiros.

Ora, a Apelada, na
qualidade de inventariante
, foi
privada da gestão
do bem deixado por seu ascendente, tendo sido compelida a buscar o Poder Judiciário para
cessar os efeitos de um ato que lhe foi imposto sem qualquer participação.
A frustração da legítima expectativa jurídica, em contexto sucessório sensível, e a
omissão da concessionária
em adotar providências mínimas de verificação, constituem elementos suficientes para a configuração do abalo moral indenizável.

Assim, a quantia arbitrada de
R$ 5.000,00
foi fixada respeitando os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, atendendo ao critério pedagógico de reparação, sem implicar em enriquecimento ilícito da Apelada.

Nesse sentido:

(...) De acordo com a Corte Superior "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato" . Precedentes. ( AgInt no REsp 1797271/RS). Na fixação da indenização por danos morais, o Juiz deve atender “às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.” (Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade civil . 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 67). No caso, mantida verba indenizatória em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais). (TJ-MT 00002903020178110101 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

Dessa forma, restando demonstrada a
falha na prestação do serviço
e o
nexo de causalidade
entre a conduta da concessionária e os danos sofridos pela autora, é de se manter a sentença que reconheceu a responsabilidade da Apelante e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, mantendo a sentença intocada.

Desprovido o recurso da Apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025